Tribunal: TJSP
Processo: 1525850-40.2024.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LIAME SUBJETIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. REJEITADOS. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. O acórdão embargado enfrentou expressamente a participação do embargante, evidenciada pela coordenação das movimentações financeiras durante o cativeiro,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LIAME SUBJETIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. REJEITADOS. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. O acórdão embargado enfrentou expressamente a participação do embargante, evidenciada pela coordenação das movimentações financeiras durante o cativeiro, pelo teor das conversas de WhatsApp e pelo apagamento das mensagens após a prisão do corréu. Coautoria configurada nos termos do art. 29, caput, do CP. A condenação de Kauê e Luís Maurício por receptação, por terem recebido os valores sem pleno conhecimento do crime antecedente, não rompe o nexo de causalidade nem afasta a responsabilidade do embargante, que coordenou ativamente o recebimento do resgate durante a execução do sequestro. Inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.363.640/PR). Prequestionamento dispensável quando as questões jurídicas foram debatidas no acórdão (STJ, AgInt no AREsp 1.460.479/SC).
Embargos conhecidos e rejeitados.